Tribunal: TJPA
Processo: 0017094-71.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2025-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0017094-71.2017.8.14.0301

APELANTE: DIRECIONAL DIAMANTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, DIRECIONAL ENGENHARIA SA

APELADO: TATIANA TOSTES PEREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C RESCISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO. CLAUSULA DE RETENÇÃO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 543 DO STJ. POSSIBILIDADE DE RETENÇAO PARCIAL. COMPRADOR FOI QUEM DEU CAUSA A RECISÃO. SENTENÇA QUE CONSIDEROU ABUSIVA A RETENÇÃO DE 30% E DETERMINOU SUA REDUÇÃO PARA 10% DO VALOR JÁ PAGO.
PATAMAR QUE SE ENCONTRA DENTRO DO LIMITE CONSAGRADO PELO PRÓPRIO STJ PARA A HIPÓTESE, QUE É DE UM PERCENTUAL ENTRE 10% (DEZ POR CENTO) E 25% (VINTE E CINCO POR CENTO). OS JUROS DEVEM CONTAR A PARTIR DA CITAÇÃO E A CORREÇÃO A CONTAR DO DESEMBOLSO DE CADA PARCELA PAGA, ATÉ A DATA DO EFETIVO PAGAMENTO, O QUE SERÁ LIQUIDADO EM FASE OPORTUNA. SENTENÇA ESCORREITA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº
0017094-71.2017.8.14.0301

APELANTE:
DIRECIONAL DIAMANTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
E OUTRA

ADVOGADO:
MARCOS MENEZES CAMPOLINA DINIZ

APELADO:
TATIANA TOSTES PEREIRA

ADVOGADO:
NATASHA ROCHA VALENTE

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
DIRECIONAL DIAMANTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
E OUTRA
nos autos da Ação de Indenização por danos materiais e morais c/c rescisão contratual na qual litiga contra

TATIANA TOSTES PEREIRA
.

Em sua inicial a Autora narrou que as partes firmaram contrato de Compromisso de Compra e Venda no intuito de adquirir uma unidade imobiliária no empreendimento Verano Residencial Clube, sendo que em decorrência de problemas financeiros não conseguia quitar o saldo devedor através de financiamento, motivo pelo qual decidiu rescindir o negócio.

Alega que na data de 30/01/2017 lhe foi enviado o termo de rescisão, contudo sem incluir o valor do kit acabamento pago. Em razão disso, pugna pela: a) suspensão da cobrança do saldo devedor; b) a rescisão do contrato firmado; c) restituição do valor pago pela unidade, incluindo o kit acabamento; d) danos morais.

O feito foi contestado.

Ao prolatar sentença o Juízo Singular julgou o feito parcialmente procedente para declarar rescindido o contrato, condenando os Requeridos a restituir em parcela única 90% (noventa por cento) dos valores pagos referentes aos contratos de compra e venda, tendo indeferido o pedido de indenização por danos morais.

Inconformados, os Requeridos interpuseram recurso de Apelação advogando a validade das cláusulas de retenção de 30% (trinta por cento) dos valores pagos ou subsidiariamente 25% (vinte e cinco por cento).

Argumentaram, ainda, que a incidência dos juros de mora deverá ocorrer a partir do trânsito em julgado da decisão e a incidência da correção monetária deverá ocorrer a partir do ajuizamento da demanda.

Foram apresentadas Contrarrazões.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta do PLENARIO VIRTUAL com pedido de julgamento.

Belém,

de

2025

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº
0017094-71.2017.8.14.0301

APELANTE:
DIRECIONAL DIAMANTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
E OUTRA

ADVOGADO:
MARCOS MENEZES CAMPOLINA DINIZ

APELADO:
TATIANA TOSTES PEREIRA

ADVOGADO:
NATASHA ROCHA VALENTE

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos presentes recursos de apelação e passo à sua análise.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
DIRECIONAL DIAMANTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
E OUTRA
nos autos da Ação de Indenização por danos materiais e morais c/c rescisão contratual na qual litiga contra

TATIANA TOSTES PEREIRA
.

A questão trazida à apreciação desta Turma julgadora diz respeito à legalidade de retenção de valores por parte da promitente vendedora na resolução do contrato de promessa de compra e venda do imóvel, bem como da incidência de juros e correção monetária.

Ressalto que a discussão não é nova e já encontra-se, inclusive, superada há muito em nossas Cortes de justiça superiores, sendo que o Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula 543, perfilhou entendimento no sentido de ser justo e razoável que o vendedor retenha parte das prestações pagas pelo consumidor como forma de indenizá-lo pelos prejuízos suportados, notadamente as despesas administrativas realizadas com a divulgação, comercialização e corretagem, além do pagamento de tributos e taxas incidentes sobre o imóvel, e a eventual utilização do bem pelo comprador, senão vejamos:

STJ – Súmula 543: Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador – integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.

De uma leitura simples do texto da súmula tem-se o pacífico entendimento de que quando a vendedora der causa a
rescisão
deverá restituir a integralidade do valor pago em uma única parcela e de imediato, porém no caso da
rescisão
motivada pelo promitente comprador a devolução deve ser parcial.

Assim, plenamente viável a retenção de parte das parcelas pagas em caso de resolução
contratual
em razão de inadimplemento
contratual
do consumidor comprador.

In casu, é incontroverso o fato de que a resolução do contrato em comento decorreu da vontade da compradora, ora apelada.

O Magistrado entendeu como abusiva a clausula de retenção de 30% (trinta por cento) dos valores pagos, fixando em 10% (dez por cento) o direito de retenção por parte da vendedora, patamar que se encontra dentro do limite consagrado pelo próprio STJ para a hipótese, que é de um percentual entre 10% (dez por cento) e 25% (vinte e cinco por cento).

Nesse sentido, vejamos precedente jurisprudencial da Corte Cidadã:

DIREITO CIVIL PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INADIMPLÊNCIA. RESCISÃO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS. CABIMENTO. RETENÇÃO DE ATÉ 25% EM BENEFÍCIO DO VENDEDOR.

1. A rescisão de contrato exige que se promova o retorno das partes ao status quo ante, sendo certo que, no âmbito dos contratos de promessa de compra e venda de imóvel, em caso de rescisão motivada por inadimplência do comprador, a jurisprudência do STJ se consolidou no sentido de admitir a retenção, pelo vendedor, de parte das prestações pagas - que pode variar de 10% a 25% - como forma de indenizá-lo pelos prejuízos suportados. Precedentes.

2. No caso, o Tribunal a quo, com base no contexto fático-probatório dos autos, entendeu que a previsão de perda da totalidade das parcelas pagas seria abusiva (fl. 165), devendo ser retidos 10% sobre

esse valor, percentual que reputou suficiente para reparar todos os prejuízos da empresa recorrente. Incidência da Súmula 7 do STJ.

3. Recurso especial a que se nega seguimento.

(STJ - Resp n° 1269059 SP 2011/0158858-9, Relator: Ministro Luís Felipe Salomão, Data de Publicação: DJ 17/06/2015). (Grifei).

Sendo assim, não há o que se modificar na sentença ora vergastada, sendo que a pretensão da Apelante não merece qualquer acolhimento, posto que em confronto direto com a Jurisprudência da Corte Superior.

Quanto aos juros e correção monetária, a sentença também caminhou bem ao determinar que os juros devem contar a partir da citação e a correção a contar do desembolso de cada parcela paga, até a data do efetivo pagamento, o que será liquidado em fase oportuna, não havendo o que se falar em modifica-las nos termos pretendidos pelos Apelantes posto que também sua pretensão confronta com entendimento uníssono da Jurisprudência pátria.

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo na íntegra a sentença combatida.

É como voto.

Belém,

de

2025

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 31/05/2025